Tribunal: TRF3
Processo: 5026722-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
417/608)

5026722-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026722-87.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: FJR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - SP297935-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NA LEI PROCESSUAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Ausência das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

4.Impossibilidade de conversão dos embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

5.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado.

6.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

IV. DISPOSITIVO

7.Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: artigos 1022 e 1025, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016519-03.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 09/02/2026, DJEN DATA: 12/02/2026)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026722-87.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: FJR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - SP297935-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FJR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA em face do acórdão id 353973038, cuja ementa restou assim lavrada:

DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. SISBAJUD APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11382/2006. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO FORMULADO E CONCEDIDO APÓS O BLOQUEIO. TEMA 1.012 DO C. STJ. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores, em sede de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise da possibilidade da liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD em razão de pedido administrativo de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil, o e. STJ definiu que, após a vigência da Lei 11.382/2006, é possível o deferimento da penhora "online" mesmo antes do esgotamento de outras diligências (REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.11.2010; e REsp 1.184.765-PA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe no dia 3.12.2010), porquanto os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835 do CPC).

4.Liberação dos valores em razão de parcelamento administrativo não acolhida. Pedido administrativo de parcelamento do débito exequendo pleiteado após o bloqueio judicial dos valores. Aplicação do Tema 1012, do c. STJ.

5.Verifica-se que a alegação da agravante, quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade, não foi deduzida na origem, vendo vedada sua direta apreciação, sob pena de supressão de instância. Ademais, inexiste nos autos - ou na origem - qualquer demonstração irrefutável da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ou qualquer pedido de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, conforme Tema 1.012 do c. STJ. Apesar de alegar, a agravante não juntou nos autos - ou na origem - qualquer documento contábil que demonstre a afirmada dificuldade financeira.

IV. DISPOSITIVO

6.Agravo de instrumento não provido, na parte conhecida.*

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: artigos 833, inciso IV, 835 e 854, §3o, I, todos do CPC; art. 151, VI, do CTN.

Jurisprudência relevante citada: Tema 425, do c. STJ; Tema Repetitivo 1012 Recurso Especial n. 1.756.406; REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.11.2010; e REsp 1.184.765-PA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe no dia 3.12.2010.

Sustenta a parte agravante, em síntese, contradição no v. acórdão embargado.

Argumenta que:

Ocorre que, após reconhecer expressamente a suspensão da exigibilidade, o acórdão embargado mantém a constrição (bloqueio SISBAJUD) dos valores, sem resolver adequadamente a contradição lógica e jurídica que emerge dessa posição. A contradição reside em que, se a exigibilidade do crédito tributário foi suspensa, como justificar a manutenção de medidas executórias (constrição de valores) que visam precisamente garantir o cumprimento de uma obrigação cuja exigibilidade foi suspensa?

Trata-se de uma contradição de natureza lógica e jurídica que prejudica fundamentalmente a inteligibilidade da decisão. Quando a lei estabelece que uma obrigação tem sua exigibilidade suspensa, a consequência natural e necessária é que as medidas executórias destinadas a garantir o cumprimento dessa obrigação também devem ser suspensas. Não faz sentido manter instrumentos de coerção (constrição) para forçar o cumprimento de uma obrigação que deixou de ser exigível.

Defende, ainda, que o v. acórdão é omisso, pois “não analisa adequadamente que a violação ao princípio da menor onerosidade decorre logicamente dos próprios elementos constantes dos autos, que deveriam ter sido apreciados pela Turma Julgadora”.

Argumenta que:

A omissão reside no fato de que o acórdão embargado não examina se, diante dos fatos já comprovados nos autos, a liberação do numerário constrito seria menos onerosa ao devedor do que a manutenção da constrição. Esta é uma conclusão que decorre logicamente dos fatos, independentemente de ter sido ou não explicitamente alegada na origem.

Por fim, afirma ser o v. acórdão embargado obscuro, já que “não esclarece o que significa "comprovação irrefutável" neste contexto, deixando em aberto um critério vago e indeterminado que prejudica a inteligibilidade da decisão”.

Requer a parte embargante “o conhecimento e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que, reconhecendo os vícios de contradição, omissão e obscuridade contidos no acórdão embargado, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes para o fim de esclarecer e, se necessário, reformar parcial ou integralmente o decisum, com a consequente liberação dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, abertura para aplicação excepcional das medidas previstas no Tema 1.012 do Superior Tribunal de Justiça, mediante análise adequada das peculiaridades do caso concreto.”

A parte contrária apresentou suas contrarrazões (id 357304594).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material.

Previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm a seguinte redação:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .

Vê-se que os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para suprir omissão, esclarecer a decisão obscura ou eliminar contradição presente na fundamentação ou corrigir o erro material.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa. Ela é obscura quando confuso ou incompreensível. Contraditória entre as próprias proposições e as conclusões do julgado e não entre a tese defendida e o julgado. E incorre em erro material quando apresenta equívocos materiais evidentes em relação ao que consta nos autos.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

No mérito, a pretensão ora deduzida não comporta acolhimento.

A despeito das razões invocadas pela embargante, não se verifica no acórdão embargado qualquer das hipóteses legais passíveis de serem sanadas pela via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado foi claro e objetivo em, no caso concreto, afirmar que “conforme apontado pela r. decisão agravada, o pedido de parcelamento foi formulado em 21/8/2025 e concedido em 26/8/2025, após o bloqueio SISBAJUD, datado de 20/8/2025” e que “nos termos do Tema n. 1.012 do C. STJ, o bloqueio dos ativos financeiros da agravante, via sistema SISBAJUD, deverá ser mantido, pois a constrição judicial foi anterior ao pedido - e a respectiva concessão - de parcelamento do débito na via administrativa”.

O acórdão embargado também foi claro e objetivo em afirmar “verifica-se que a alegação da agravante, quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade, não foi deduzida na origem, vendo vedada sua direta apreciação, sob pena de supressão de instância”, bem como que, conforme Tema 1.012, do c. STJ, “inexiste nos autos - ou na origem - qualquer demonstração irrefutável da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ou qualquer pedido de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia”.

A alegação de omissão no v. acórdão embargado em razão da não adequada analisa de que “a violação ao princípio da menor onerosidade decorre logicamente dos próprios elementos constantes dos autos” não prospera, portanto.

Tratando-se o recurso de agravo de instrumento, a devolutividade é restrita, sendo vedado o conhecimento de questões não formuladas na origem, sob pena de violação, como afirmado no julgado embargado, ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No ponto, destaco o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016519-03.2024.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: BALBOA IMPORTADORA EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL, que discutia o prosseguimento de cumprimento individual de sentença obtida em mandado de segurança coletivo, com realização de perícia. A embargante alegou contradição quanto à necessidade de comprovação de filiação ao sindicato-impetrante e omissão quanto aos arts. 370 e 932, I, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido apresentou contradição interna ao tratar da necessidade de comprovação de filiação sindical; (ii) se houve omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados pela embargante.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à reavaliação do conjunto probatório.

Não há contradição interna no acórdão, pois, embora tenha consignado a irrelevância do momento da filiação, registrou a ausência de comprovação dessa condição, o que inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa.

Não há omissão, pois o acórdão fundamentou que a prova de filiação não pode ser suprida na fase recursal, devendo ser apresentada ao juízo de origem, em razão da devolutividade restrita do agravo de instrumento.

A ausência de menção expressa aos arts. 370 e 932, I, do CPC não configura omissão, pois a matéria foi devidamente apreciada, viabilizando o acesso aos tribunais superiores nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 932, I, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1427380/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/09/2019.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016519-03.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 09/02/2026, DJEN DATA: 12/02/2026)

Vê-se que a parte embargante busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com suas teses.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Ademais, é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado.

Por fim, cabe destacar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NA LEI PROCESSUAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Ausência das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

4.Impossibilidade de conversão dos embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

5.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado.

6.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

IV. DISPOSITIVO

7.Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: artigos 1022 e 1025, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016519-03.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 09/02/2026, DJEN DATA: 12/02/2026)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão